Tribunal: TJMT
Processo: 0056940-88.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056940-88.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGUES YOSHII PEDRO - CPF: 039.828.421-07 (EMBARGADO), HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (ADVOGADO), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), GUSTAVO CESAR FRANCO RODRIGUES - CPF: 225.886.028-86 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE MARIM - CPF: 293.563.768-24 (APELANTE), GUSTAVO CESAR FRANCO RODRIGUES - CPF: 225.886.028-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO HENRIQUE MARIM - CPF: 293.563.768-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA - DEMORA VERIFICADA APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO - TEMA 971 DO STJ – INCIDÊNCIA MENSAL – IMPOSSILIDADE – RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

A condenação no importe de 10% sobre o valor da causa, diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados em razão da improcedência proclamada na reconvenção, que, aliás, em razão do valor irrisório atribuído à causa (R$ 1.792,49), demandaria o arbitramento por apreciação equitativa, nos moldes dos §§ 8º e º-A do art. 85 do CPC; providência que, contudo, restou obstada pela falta de recurso da parte reconvinda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela empresa
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá V - SPE Ltda.,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta em face de
Douglas Rodrigues
Yoshii
Pedro.,

apenas para determinar que a multa por atraso na entrega do imóvel, consubstanciada na inversão da cláusula penal moratória de 2% do valor do imóvel consignado no contrato, deve incidir apenas uma vez, acrescida de juros e correção monetária, a partir da citação.

Neste momento, a embargante alega que o aresto embargado é omisso, porque deixou de se manifestar acerca da redistribuição do ônus sucumbencial, que deve ser fixada sobre o valor da condenação, e não da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que o provimento do apelo, de forma parcial, deu-se apenas para determinar que a multa por atraso na entrega do imóvel, consubstanciada na inversão da cláusula penal moratória de 2% do valor do imóvel consignado no contrato, deve incidir apenas uma vez, acrescentando-se, ao valor apurado, por se tratar de obrigação contratual, correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) – setembro/2014), e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (art. 405, CC); não deliberando sobre distribuição das verbas sucumbenciais, que, portanto, deve permanecer nos termos fixados na sentença, ou seja, em 10% ( dez por cento)
sobre o valor da condenação
, exatamente nos termos pleiteados nestes
aclaratórios
.

A condenação no importe de 10% sobre o valor da causa, diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados em razão da improcedência proclamada na reconvenção, que, aliás, em razão do valor irrisório atribuído à causa (R$ 1.792,49), demandaria o arbitramento por apreciação equitativa, nos moldes dos §§ 8º e º-A do art. 85 do CPC; providência que, contudo, restou obstada pela falta de recurso da parte reconvinda.

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024